Tribunal: TJSP
Processo: 2106366-34.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000698414
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2106366-34.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é agravante
RODRIGO JOSÉ PEDRO, são agravados GENSA SERVIÇOS DIGITAIS S/A (NÃO
CITADO), HDN PARTICIPAÇÕES S/A (NÃO CITADO), ARBOR BRASIL
SERVIÇOS DE GESTÃO FINANCEIRA LTDA (NÃO CITADO), NEW TIGER
DIGITAL S/A (NÃO CITADO), PROCAR RENT A CAR S/A (NÃO CITADO), GEN
SOLUÇÕES - SCP (NÃO CITADO) e ZRH CAPITAL INVESTIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES EIRELI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria,
deram provimento ao recurso, de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão. Vencido o Desembargador Flavio Abramovici, que declara.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 31 de agosto de 2020.
MORAIS PUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2106366-34.2020.8.26.0000
Agravante: Rodrigo José Pedro
Agravadas: Gensa Serviços Digitais S.A. e outras
Comarca de São José do Rio Preto - SP
Juiz: Dr. Paulo Marcos Vieira
Voto no 23671
Agravo de Instrumento. Ação de devolução de valores c/c
indenizatória.
Indeferimento
da
assistência
judiciária.
Insurgência. Art. 99 do CPC/2015. Declaração de pobreza,
prestada por pessoa física, que goza de presunção de
veracidade. Documentos apresentados que confirmam a
alegação de hipossuficiência.
Agravo provido.
Versam os autos sobre agravo de instrumento interposto
contra a r. decisão proferida nos autos da ação de devolução de valores
c/c indenizatória movida por RODRIGO JOSÉ PEDRO, em relação a
GENSA SERVIÇOS DIGITAIS S.A. e outras, que indeferiu a assistência
judiciária ao autor.
Inconformado, ele requereu a concessão de efeito
suspensivo ao agravo e, no mérito, a concessão do benefício.
O agravo é tempestivo e não foi preparado porque tem
como objeto a concessão da gratuidade judiciária.
Contraminuta dispensada ante a não citação das rés.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
Nesta ação, o agravante pede a devolução de R$
27.000,00 que pagou ás rés para investimento em criptmoedas e
indenização.
Qualificado como auxiliar administrativo na inicial e
administrador na procuração e na declaração de pobreza, requereu a
assistência judiciária.
Atualmente, ele alega estar desempregado, tendo juntado
cópias parciais de sua CTPS em que se verifica ter havido rescisão de
contrato de trabalho em abril de 2020.
Em 2018, conforme a declaração do imposto de renda de
2019, ele auferiu rendimentos tributáveis de pessoa jurídica no valor de
R$ 35.924,29, rendimentos isentos e não tributáveis de R$ 8.642,31,
rendimentos sujeitos à tributação exclusiva/definitiva de R$ 2.609,10.
Foram efetuados pagamentos de R$ 142,80, R$ 461,81,
R$ 5.880,00, R$ 142,80 e R$ 803,01, tendo sido deduzidos R$ 2.275,08
de gastos com dependente.
Nos bens e direitos, constam um apartamento no valor de
R$ 121.200,00, dois veículos, um no valor de R$ 10.000,00 e outro de R$
40.000,00, além de saldos de R$ 13.102,74, R$ 1.207,83 e R$ 3,53.
Consta, ainda, dívida de R$ 100.842,11 referente à
aquisição de apartamento, tendo sido pagos R$ 6.507,46 em 2018.
O art. 99, § 3o do CPC/2015 predica que: “Presume-se
verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por
pessoa natural”.
Assim, declaração de insuficiência, desde que não haja
outros elementos a infirmá-la, é suficiente à concessão do benefício.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
As informações acima demonstram que o autor tem direito
À assistência judiciária.
Embora tivesse valores em conta, ele, atualmente, está
desempregado, necessitando de eventuais reservas para os sustentos
próprio e familiar.
Os investimento que realizou, questão discutida neste
processo, não foram vultosos.
Finalmente, a contratação de advogado particular não é,
por si, óbice à concessão da assistência judiciária (art. 99, § 4o, do
CPC/2015).
Assim, a assistência judiciária deve ser concedida ao
agravante.
Dou provimento ao agravo.
Morais Pucci
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravante: Rodrigo José Pedro.
Agravados: Gensa Serviços Digitais S/A e outros
DECLARAÇÃO DE VOTO No 26526
Respeitado o entendimento da douta maioria, dela ouso divergir,
nos seguintes termos:
Atribuído à causa o valor de R$ 32.400,00, o que resulta em
custas iniciais de R$ 324,00 quantia não elevada -, notando-se que o Autor tem
imóvel, dois veículos, e aplicações financeiras, o que contraria a alegada pobreza.
Sem prejuízo, faculto ao Agravante o recolhimento das custas
processuais iniciais em duas parcelas mensais, iguais e sucessivos.
Assim, dou parcial provimento ao recurso, para deferir o
recolhimento das custas processuais iniciais em duas parcelas mensais, iguais e
sucessivas, a primeira delas em dez dias, sob pena de extinção do processo. Completado
o recolhimento, prossegue o feito. Recolha o Agravante as custas recursais, sob pena de
expedição de oficio (na Vara de origem) para eventual inscrição da dívida.
FLAVIO ABRAMOVICI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
ANTONIO CARLOS MORAIS PUCCI
1244CE09
5
5
Declarações de
Votos
FLAVIO ABRAMOVICI
1271203E
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2106366-34.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.